Tribunal: TJDFT
Processo: 0754237-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interdição é medida protetiva para aqueles que não tem capacidade de exprimir sua vontade ou de administrar o patrimônio.
2. Na hipótese dos autos, a agravante padece de distonia cervical e, para tratamento da disfunção, se submeteu a cirurgia neurológica para implante de eletrodos cerebrais profundos e por meio dos quais buscava-se reduzir os espasmos.
3. Embora se encontre em condição de saúde delicada, não há evidências de que não tenha capacidade de exprimir sua vontade ou outra causa que justifique a interdição.
4.A curatela provisória, conforme deferida na decisão agravada, embora voltada à proteção do curatelado, constitui medida drástica e somente deve ser concedida quando indene de dúvidas quanto à incapacidade do interditando para exprimir a vontade ou administrar seu patrimônio. Essa não é a hipótese dos autos em que a prova até o momento coligida demonstra o contrário. Ou seja, embora padeça de limitações físicas, a agravante teria plena capacidade de discernimento, de expressar sua vontade e tomar decisões.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.